Tribunal: TJPA
Processo: 0859150-47.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859150-47.2021.8.14.0301

APELANTE: IVETE NASCIMENTO BENTO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0859150-47.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (14ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.94

AGRAVADO:

IVETE NASCIMENTO BENTO

ADVOGADO: DYEGO BENTO ALMEIDA RIBEIRO – OAB/PA 21.657

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. INLYTA 5MG( AXITINIB) E PET SCAN CT. MEDICAÇÃO ONCOLÓGIA

OFF-LABEL
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL EXEMPLIFICATIVO E REFERENCIAL DA ANS.

PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2

As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label,
somado ao exame correspondente são os

mais indicados à validação e mantença da vida do paciente oncológico, cuja recusa gera a responsabilidade indenizatória por danos morais. Precedentes do TJPA.

4

Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0859150-47.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (14ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.94

AGRAVADO:

IVETE NASCIMENTO BENTO

ADVOGADO: DYEGO BENTO ALMEIDA RIBEIRO – OAB/PA 21.657

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID

14155213, páginas 1-24), que conheceu do Recurso, dando-lhe total improvimento
, segundo termos da hostilizada.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. TRATAMENTO PARA CÂNCER. INLYTA 5MG (AXITINIB) E PET SCAN CT. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO À CONDICIONANTES DANO MORAL IN RE ISPA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EX VI ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS, MAS APENS UM PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. Em caso de tratamento médico ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Inteligência do artigo 1º, §§ 12 e 13, da Lei nº 14.454/2022. 1.1. Admite-se a cobertura de exames, tratamentos de saúde e prescrição de fármacos não incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde- ANS, quando de eficácia médica, farmacológica e cientificamente comprovada. 1.2. O tratamento oncológico que envolve o uso da medicação INLYTA 5MG (AXITINIB) é de cobertura obrigatória, tal qual autorização aos exames períodos PET SCAN CT Precedentes do Superior Tribunal de

Justiça e Tribunal do Estado do Pará.

2. A negativa de cobertura ao tratamento fármaco oncológico e autorização ao exame periódico PET SCAN CT gera dano moral in re ipsa ,cujo valor de 10.000,00(dez mil reais) é devido e razoável.

3. “ Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” Inteligência do artigo 86 CPC.

3.1. Não há sucumbência recíproca quando a pretensão foi em grande parte acolhida, respondendo a Operadora de Plano de Saúde pela integralidade das custas e verba honorária firmada em 15%(quinze por cento) do valor da condenação.

4. Embargos de Declaração não protelatórios e multa e periodicidade mantida, cuja execução deve ser objeto de cumprimento de sentença.

5. Recursos de Apelação conhecidos, mas apenas um parcialmente provido monocraticamente.”

(Pje ID

14155213 páginas 1-2).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

que:

” IV. MÉRITO. 1) DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. ESTRITO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 9.656/98 E RESOLUÇÃO DA ANS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MEDICAMENTOS NÃO INCLUÍDOS NO ROL DA ANS.

A priori, insta salientar que a saúde suplementar é regulamentada pela Lei nº 9.656/98, sendo submetido às regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Nesse sentido, em que pese a aplicação de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor, previsto no art. 35-G da Lei dos Planos de Saúde, a presente demanda deve ser analisada sob a perspectiva da lei especial, consoante o princípio da especialidade:

(...)

Desse modo, sendo o autor titular do plano de saúde suplementar, este regulado pela Lei nº 9.565/98, está submetido às disposições estabelecidas pela ANS.

Considerando o contexto, a autorização de procedimentos e medicamentos que não estejam previstos no Rol da ANS apenas se dará em casos excepcionais, uma vez que este permanece com seu caráter taxativo, servindo apenas de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar.

O art. 12, inciso I, alínea b, da lei 9.656/98 dispõe:

(...)

No caso em comento, a negativa do fornecimento dos medicamentos KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) 200 mg e INLYTA (AXITINIB) 5mg se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, em especial os dispositivos da Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN465/2021/ANS, os quais estabelecem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, materializado nos Anexos I e II da referida resolução. Vejamos:

(...)

Ressalta-se que o contrato pactuado entre as partes prevê, expressamente que a cobertura dos serviços contratados se limita ao previsto no Rol de Procedimentos da ANS e que este não inclui o fornecimento do medicamento INLYTA (AXITINIB) 5mg como forma de tratamento de carcinoma de células claras metastático.

Com efeito, é mister ressaltar que o procedimento de formação e atualização do Rol de Procedimentos é um processo complexo, ponderado, que conta com a participação de vários atores, incluindo representantes do Poder Público, operadoras de planos de saúde, sociedade civil e conta, ainda, com a aprovação pelos conselhos profissionais quanto ao uso dos procedimentos e suas excepcionalidades.

Tal relação estabelece a cobertura mínima obrigatória a serem asseguradas e seguidas pelos planos de assistência provadas. Além disso, a ANS, desde a sua criação, detém a competência para editar normativos e realizar a atualização do Rol de procedimentos.

É válido esclarecer que a inclusão e exclusão de itens da referida lista, sendo medicamentos ou procedimentos, tem-se que ter a observância de estudos, testes com resultados efetivos, com segurança, acurácia e o melhor resultado no binômio custo-efetividade dos tratamentos. Nesse sentido, os tratamentos incluídos são aqueles que demonstram os melhores resultados clínicos relevantes para os pacientes, nos moldes dos conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS.

O Anexo II da RN 465/2021, observa diretrizes de utilização e concessão de exames/procedimentos/medicamentos nas Operadoras de Saúde, principalmente fármacos que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com a realização do tratamento, sendo, portanto, eficaz a terapia para com a patologia.

Ao contrário do alegado pela parte autora na inicial, os medicamentos prescritos para sua enfermidade, em que pese estarem previstos em bula, não estão incluídos no DUT 54 e 64, que regulamentam o uso de medicamentos antineoplásios.

Logo, considerando que o medicamento requerido não consta no rol definido pela ANS e não há precisão contratual para o seu custeio, claramente que não há obrigatoriedade de cobertura para o tratamento, razão pela qual inexiste qualquer ilicitude na negativa do medicamento.

À vista disso, esclarece que a negativa da UNIMED Belém em fornecer o tratamento de terapia imunobiológica endovenosa se deu única e exclusivamente como forma de cumprimento nos termos do contrato firmado entre as partes, a legislação vigente e, sobretudo, em cumprimento às normas reguladoras emitidas pela ANS, como anteriormente demonstrado nas razões da apelação.

Em consonância com os argumentos expostos alhures, tem-se o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021, no qual dispõe:

(...)

Em concordância com a situação, em voto inicialmente apresentado no dia 16 de setembro de 2021, o ministro do STJ Luis Felipe Salomão defendeu que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o adequado exercício do sistema de saúde suplementar, garantindo proteção, inclusive, para os beneficiários – os quais poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem de arcar indiscriminadamente com ordens judiciais para a cobertura de procedimentos fora da lista da autarquia. Assim, no EREsp 1886929, restou fixada a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos:

(...)

Com efeito, se observadas as normas de forma adequada, certamente concluir que o quadro clínico do Autor não se coaduna com as hipóteses de cobertura obrigatória para o fornecimento dos medicamentos solicitados, de modo que a UNIMED Belém não fica obrigada a custear o tratamento, devendo a parte adversa custear de forma particular.

Ademais, a Operadora de Saúde não possui obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer procedimento/fármaco indicado pelo médico assistente dos beneficiários, mas sim àquilo que se encontra em conformidade com a lei e as disposições da ANS.

Por fim, resta claro que a UNIMED Belém agiu em total atendimento com o disposto no art. 17, parágrafo único, I, e art. 8º da RN 465/2021.

Por fim, ante todo o exposto, merece ser revogada a decisão monocrática ora agravada, uma vez que não está de acordo com a legislação vigente, de modo que, não há que se falar na legalidade da procedência do pleito autoral.

2) DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A COBERTURA DO EXAME DE PET SCAN ONCOLÓGICO.

Conforme amplamente demonstrado no trâmite processual, a autorização de procedimentos e medicamentos que não estejam previstos no Rol da ANS apenas se dará em casos excepcionais, uma vez que este permanece com seu caráter taxativo, servindo apenas de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar.

No caso em comento, a negativa do da realização do exame de PET SCAN Onclógico se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde.

Ressalta-se que o contrato pactuado entre as partes prevê, expressamente que a cobertura dos serviços contratados se limita ao previsto no Rol de Procedimentos da ANS, que regula que o exame 40708128 – PET DEDICADO ONCOLOGICO tem cobertura nos planos regulamentados somente em determinadas hipóteses e com o preenchimento de determinados requisitos impostos pela Diretriz de Utilização. Assim, conforme solicitação do médico assistente, o exame/procedimento foi indicado à autora para verificação mais específica do câncer, no caso, Neoplasia Maligna de Laringe.

Nesse sentido, a Lei 9.656/98 estabelece em seu art. 1º, §1º, que as Operadoras de Plano de Saúde estão sujeitas ao cumprimento das normas estabelecidas pela a ANS, vejamos:

(...)

Desta forma, percebe-se que a negativa da UNIMED está em completa consonância com o estipulado pela legislação pertinente ao tema. Isso porque o contrato a que a agravada está submetida prevê que a cobertura de procedimentos/serviços médicos se restringe aos elencados no contrato e nas determinações de cobertura da ANS, sem quaisquer adicionais.

No caso concreto, o exame PET SCAN solicitado só possui cobertura em hipóteses específicas, sendo, inclusive previsto para o câncer da autora. Todavia, em que pese a previsão, os requisitos autorizativos para a cobertura não foram configurados.

Em análise do Anexo II da Resolução Normativa nº. 465/2021 verifica-se a existência de Diretriz de Utilização (DUT) para a liberação do exame. Ademais, cumpre ressaltar que a parte autora não colacionou à documentação que comprove o preenchimento dos requisitos exigidos no Rol de Procedimentos do Anexo II da ANS.

Outrossim, o laudo médico que instrui a peça exordial justifica a solicitação do exame considerando a parte adversa é acometida por Câncer Renal, enfermidade esta que não consta no rol abarcado na Diretriz de Utilização da ANS.

(...)

Ex positis, ante toda a argumentação trazida à baila na presente peça contestatória, a decisão merece reforma, para julgar improcedente pedido de custeio do exame PET SCAN Oncológico, uma vez que viola lei federal e resolução normativa. 3) DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO DECORRENTE DA AÇÃO OU OMISSÃO POR PARTE DA RÉ.

Nesse ponto, há a discussão acerca da ocorrência do dano moral, no qual o cerne se figura na configuração de requisitos essenciais, sem os quais não há a caracterização do dever de indenizar.

Cumpre destacar que, indevidamente e sem qualquer cabimento, o autor objetiva a indenização por parte da UNIMED BELÉM, sendo que sempre cometeu atos lícitos e nunca praticou qualquer conduta danosa ao requerente, logo, ausentes os pressupostos para a incidência da indenização, nos termos adiante espraiados.

(...)

Conforme já exaustivamente explanado, na presente demanda inexiste ato ilícito praticado pela UNIMED Belém, tampouco indícios de dano moral efetivamente sofrido pelo Requerente. Assim, não se verificam os requisitos indispensáveis à ensejo da reparação do dano moral não merecem permanecer.

A parte adversa se limita a discorrer sobre as consequências que o dano pode vir a causar, sem sequer demonstrar realmente em que ponto a UNIMED é responsável pelos possíveis danos que poderão vir a ocorrer e que pretende que sejam reparados por meio deste litígio, haja vista que a responsabilidade civil decorre de transgressão de norma jurídica civil preexistente, impondo ao infrator a responsabilidade sobre os danos.

Ante a ausência de comprovação real do nexo causal entre a conduta da Operadora de saúde e o alegado abalo psicológico, conclui-se por descabido qualquer condenação a título de indenização moral, uma vez que o dever de indenizar nasce da cominação dos artigos 186 e 927 do código civil:

(...)

V. DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO

MONOCRÁTICO O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

Quanto ao primeiro efeito, vejamos.

O CPC, nos artigos 929 a 946, trata da ordem dos processos no tribunal. Esses dispositivos aplicam-se a qualquer processo que tramite no tribunal: recursos, ações originárias, remessa necessária, incidentes; enfim, todos os processos que ali tenham curso se submetem a estas regras.

Em geral, o procedimento no tribunal tem duas fases distintas: uma perante o relator, a quem se atribui a função de praticar todos os atos até a sessão de julgamento, e a outra, perante o colegiado, que tem por finalidade o debate e o julgamento do caso.

Os julgamentos nos tribunais, devem, a princípio, ser realizados de forma colegiada, até porque essa é uma das razões do duplo grau: oferecer ao jurisdicionado a possibilidade de ver sua demanda julgada por um órgão colegiado, em que se sopesam as razões de cada parte de forma mais detida e debatida. Assim, os órgãos julgadores são, essencialmente, colegiados.

Essa conclusão é de especial importância, principalmente em razão da argumentação de inconstitucionalidade do art. 133, XI do Regimento Interno, aqui esposada.

É que o art. 96, I, alínea “a” da CF atribui aos tribunais a possibilidade de elaborar regimento interno dispondo sobre competência dos seus órgãos jurisdicionais. Este Tribunal pode ter se baseado neste dispositivo para editar o art. 133. Ocorre que de pronto percebe-se que o artigo fala em “órgão”. Órgão é um organismo, uma junção de elementos, nunca composto de um só elemento. Assim, a permissão do art. 96 da CF não atinge os poderes do relator, regulados por lei federal. Mas este tema será destrinchado de maneira mais detalhada em outro momento.

Seguindo no primeiro efeito, o relator foi autorizado a julgar, monocraticamente, os recursos, proferindo decisão final de mérito, nas hipóteses do artigo 932, IV e V do CPC.

Assim, o relator pode negar provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 932, IV, CPC).

(...)

Nesse caso, o art. 172 do Regimento Interno do TJ/PA determina que os órgãos fracionários, se suscitarem inconstitucionalidade, remeterão os autos, com o acórdão, ao Pleno. Assim, no caso de ser acatada a alegação de inconstitucionalidade aqui esposada, requer que esta colenda Turma remeta, logo após a lavratura do acórdão, os autos ao Plenário deste Tribunal.

Caso esta Corte não aprecie a inconstitucionalidade formal aqui apontada, requer desde logo que dê provimento ao presente agravo interno pelas razões expostas alhures.”

E, ao final, requer:

“
VII- CONCLUSÃO

1. Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.
“(Pje ID

14581996, páginas 1-29).

Contrarrazões

apresentadas, sustentando
IVETE NASCIMENTO BENTO
que:

“
DO DIREITO DA PRÁTICA ABUSIVA NA RECUSA DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. DO DIREITO A VIDA E A SAÚDE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. OBRIGAÇÃO NO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS.

Insiste a Agravante no argumento que os medicamentos solicitados não estão incluídos entre os medicamentos dispostos na DUT 64, motivo pelo qual não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Conforme exposto durante todo o processo, não subsiste razão a agravante.

Não há como permitir que o Plano de Saúde continue se abstendo da obrigação de conceder os medicamentos, sob a argumentação de que os medicamentos em epígrafe não estejam inseridos no rol dos procedimentos constante na resolução normativa nº 465/2021 da ANS, quando se sabe que esse entendimento está amplamente superado na jurisprudência pátria, afinal é dever da operadora fornecer os meios necessários para o melhor tratamento do beneficiário, não podendo, em hipótese alguma, negar o procedimento terapêutico adequado a paciente.

O que se percebe analisando os julgados na jurisprudência, é que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela Agência Nacional Suplementar (ANS) e suas respectivas Diretrizes de Utilização do Tratamento (DUTs) são meramente exemplificativos. O que prevalece, na realidade, é a indicação médica do procedimento terapêutico.

Inclusive foi este o entendimento do juízo de 1º grau na decisão interlocutória de id. 37064368, tendo sido anexado, inclusive, entendimento recente do STJ sobre o assunto, vejamos:

(...)

Nobres Desembargadores, vejamos outros julgados que tratam sobre a matéria que está sendo discutida nos autos do processo:

(...)

Ademais, é Importante trazer aos autos do processo julgados que evidenciam a importância do direito de escolha do médico ao tratamento, afinal o médico é que possui a autoridade responsável para decidir sobre a adequação entre a enfermidade do paciente as indicações da bula ou de tratamento, não cabendo, em hipótese alguma, a operadora do plano de saúde versar sobre o meio de tratamento que entende ser mais eficaz, que é justamente o que tenta fazer a empresa ré nos autos do processo que ora se litiga.

Vejamos Julgado:

(...)

Neste contexto, considerando o que vem sendo exposto nos autos do processo, a agravada requer que à agravante continue sendo obrigada a fornecer todo o tratamento médico necessário, incluindo o fornecimento da medicação KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) 200mg + INLYTA 5mg (AXITINIB), em conformidade com as prescrições de seu médico, por se tratar de procedimento e medicamento mais indicado às condições de saúde da agravada, sob pena de colocar a vida da paciente em risco.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AGRAVANTE E O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

A AGRAVANTE alega que o caso dos autos não há configuração do dano moral, levando em consideração que inexiste ato ilícito praticado.

Mais uma vez, não subsiste razão a agravante.

É certo que ao dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, verbis:

(...)

Neste sentido, extrai-se, portanto, que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Lado outro, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando à comprovação do dano e do nexo de causalidade, "ex vi" do art.14, caput do CDC, verbis:

(...)

Consoante, o réu presta serviços na área de saúde, restando perfeitamente incluído no rol dos prestadores de serviços do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, incide aqui o art. 14 da Lei 8.078/90 o qual contém o seguinte teor:

(...)

No caso dos autos, a agravada sempre adimpliu com suas obrigações contratuais, sendo abandonada pelo plano no momento que mais precisa restando configurado através dos fatos narrados o dano causado a autora pela negativa de fornecimento de medicamento fundamental a sua integridade física gerando, portanto, o dever de reparação.

Trata-se, na hipótese, de dano moral presumido (in re ipsa), porquanto é inconteste o transtorno, sofrimento, angústia e aflição que foram suportados pela requerente diante da gravidade de seu quadro de saúde, tanto em aspectos físicos quanto psicológicos.

Seguindo este posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que:

(...)

E, ao final, requer que:

“ Com essas considerações, atentando-se às peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à conduta da agravante e a sua capacidade econômica, e também a repercussão dos fatos e a natureza do direito subjetivo fundamental violado, requer a agravada, a manutenção da decisão monocrática que condenou a agravante o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.”
( PJe ID

14996627, páginas 1-11).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação

da Monocrática: “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os Recursos de Apelação, cujos efeitos se neutralizam por força do julgamento monocrático. Nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido-os objetiva e monocraticamente, iniciando pelo Apelo de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Pois bem, O propósito recursal de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO desagua na reforma da hostilizada por error in judicando aduzindo único núcleo central, a saber: Rol da ANS de qualificação taxativa, que afasta a obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos associados KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) 200mg + INLYTA 5mg (AXITINIB) e realização de exames periódicos PET SCAN CT , que não estão inclusos no dado elenco e em normas diretivas , decodificado nas seguintes vertentes: (i) atuação dentro dos limites contratuais, por força do regime de saúde adotado e (ii) descabimento de verba sucumbencial eis ter agido mediante proteção de legislação regulatória. Antes de discutir o núcleo central das razões, hei por examinar a preliminar de mérito arguida: Impossibilidade de Presunção da Hipossuficiência da Autora. A gratuidade processual de IVETE NASCIMENTO BENTO deferida no início do processo, mesmo que de forma provisória, não fora atacada por Agravo de Instrumento, sendo objeto de impugnação em defesa, que rejeitada dada a ausência de comprovação da possibilidade econômico-financeira em arcar com as despesas processuais. Entendimento que corroboro, uma vez os ganhos altos de IVETE NASCIMENTO BENTO, de forma isolada e fora do contexto jurídico-processual, não são capazes de ilidir a hipossuficiência declarada., daí rejeitar a preliminar arguida, mantendo-se irretocável a gratuidade ora concedida. Vamos então à análise pontual. Do Plano de Saúde – Fornecimento do Medicamento Oncológico INLYTA 5mg (AXITINIB) e Autorização de Exames Periódicos PET SCAN CT – Cobertura Obrigatória O tratamento fármaco com INLYTA 5mg (AXITINIB) associado com KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) 200mg, prescrito via laudo médico, foi colocado como imprescindível à saúde de IVETE NASCIMENTO BENTO por ser (i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade de afastar o avanço das células cancerígenas, que adjetivam o câncer renal como agressivo e metastático, com risco de morte. O laudo médico sob enfoque descreve a situação médica urgente de IVETE NASCIMENTO BENTO, “salientando a urgência em iniciar o tratamento, pois tratamento, pois trata-se de uma doença agressiva e metastática, com risco de morte. Por isso, mantenho a indicação do tratamento já proposto já que é a melhor evidência no momento para tal situação .”( Pje ID 1278132, página 4). Usarei a sigla ANS para me referir à Agência Nacional de Saúde. Pois bem. 1ª Premissa Argumentativa: Taxatividade do Rol da ANS. Definir à qualidade do rol da ANS é o ponto de partida para análise da vertente esposada, daí o exame objetivo da Lei nº 14.454, publicada em 21/09/2022, conjugada com a jurisprudência desta Corte de Justiça, à luz do caso concreto. Vejamos: Em julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805418-50.2022.814.0301, cujo objeto discutiu a qualidade do Rol da ANS quanto ao Método Therasuits, a Desembargadora Relatora Maria Filomena de Almeida Albuquerque ementou: (...).Na fundamentação, a nobre Relatora argumentou acerca de tal adjetivação cujos excertos tenho por integrá-los à Monocrática por força do grau de importância: (...). De outro norte, em recentíssimo julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0802057-25.2022.814.0000, datado de 30/01/2023, o Desembargador Relator Leonardo de Noronha Tavares, em caso concreto assemelhado, ementou: (..).Embora aparente haver certa discordância entre os julgados, a imagem é mero engano, porque ambos se complementam e o resultado desse adendo perfaz a minha posição jurídica, a saber: O rol da ANS é exemplificativo, desde que obedeça às condicionantes preconizadas no § 13, do artigo 10, da lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998, in verbis: (...).Entendimento ditado como precedentes em demais julgamentos advindos desta Relatoria, citando-se apenas os seguintes exemplos: i) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800766-53.2023.814.0000; ii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800683-37.2023.8.14.0000; iii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0812199-88.2022.8.14.0000; iv) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0809751-45.2022.814.0000; v) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810143-82.2022.8.14.0000 e vi) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805502-85.2021.8.14.0000. A máxima é: Tratamento fora do elenco da ANS será autorizado, desde que: (a)haja comprovação cientifica e plano terapêutico para tanto e (b)existam recomendações da Conitec ou recomendação especificada, mitigando-se ou neutralizando-se a taxatividade do rol tornando-o exemplificativo condicional, segundo exame do caso concreto, até que haja a pacificação da controvérsia. O Raciocínio jurídico esse que se estende ao uso de fármacos oncológicos como INLYTA 5mg (AXITINIB), que quando prescrito por profissional médico a dado tratamento indispensável de saúde, é considerado de cobertura obrigatória a tornar indevida a recusa a emergir o dano moral. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já adotou o seguinte posicionamento com fármaco oncológico Palbociclibe: (...).Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu pelo fornecimento da medicação oncológica ante a eficácia, efetividade e segurança comprovadas ao específico tratamento médico sob enfoque. A decisão parte da relatoria da Desembargadora Edineia Oliveira Tavares que no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0810950-10.2019.814.000, ementou: (...).Sob olhar ao caso concreto, percebo que o tratamento médico a base de INLYTA 5mg (AXITINIB), é indispensável ao cuidado da saúde de IVETE NASCIMENTO BENTO segundo o laudo médico acima referendado cujo excerto repito, por força de sua importância: “O laudo médico sob enfoque descreve a situação médica urgente de IVETE NASCIMENTO BENTO, “salientando a urgência em iniciar o tratamento, pois tratamento, pois trata-se de uma doença agressiva e metastática, com risco de morte. Por isso, mantenho a indicação do tratamento já proposto já que é a melhor evidência no momento para tal situação .”( Pje ID 1278132, página 4).” Adjetivando a negativa de tratamento individualizado com o fármaco como indevida, segundo farto precedentes, inclusive desta Corte de Justiça, a não comportar maiores discussões, inclusive quanto à autorização de exames periódicos PET SCAN CT e dano moral ora configurado, porém de arbitramento a se adequar ao princípio da razoabilidade. 2ª Premissa Argumentativa: Descabimento da Verba Sucumbencial Rechaço esse argumento, por força da redação acima que autoriza a mantença da verba sucumbencial. Exame do Recurso de Apelação de IVETE NASCIMENTO BENTO. As razões recursais trazem o seguinte núcleo argumentativo, a saber: (i) dano moral a ser arbitrado em R$ 15.000,00(quinze mil reais), (ii) aplicação de multa por atraso na entrega do fármaco e recusa injustificada do exame periódico PET SCAN CT, (iii) e xclusão da adjetivação protelatória dos Declaratórios e (iv) retirada de sua condenação em ônus sucumbenciais. 1ª Premissa Argumentativa : Dano Moral ante a Negativa de Fornecimento de Fármaco Oncológico e Autorização ao Exame PET SCAN CT É sabido que a recusa indevida ao fornecimento de fármaco oncológico individualizado e exame PET SCAN CT é causa suficiente a gerar dano moral, sendo esse o entendimento pacificado a não comportar outras discussões,que já acima exauridas. Perceba que o dano moral, enquanto fato em si, gera prejuízo a demandar indenização, dispensando dilação probatória dada a qualidade in re ipsa e, sob olhar ao caso concreto, entendo que a importância a ser aplicada será razoável ao dano in re ipsa, cujo importe vai se firmar não em R$ 15.000,00(quinze mil reais) como deseja e sim, em R$ 10.000,00(dez mil reais) eis ser proporcional ao prejuízo obtido, que se limita à recusa ilícita ou indevida ao tratamento com INLYTA 5mg (AXITINIB) e à realização do Exame PET SCAN CT. 2ª Premissa Argumentativa: Inexistência de Sucumbência Recíproca Diz o dispositivo do artigo 86 do Código de Processo Civil: (...).IVETE NASCIMENTO BENTO sucumbiu em parte mínima de seu pedido, uma vez o almejo querer o valor de dano moral em R$ 15.000,00(quinze mil reais), obtendo R$ 10.000,00(dez mil reais), dada a procedência da obrigação de fazer contra UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em fornecer o fármaco oncológico INLYTA 5mg (AXITINIB) e à realização do Exame PET SCAN CT a impedir o caminhar do câncer já em progressão fatal. Não há sucumbência recíproca, portanto! 3ª Premissa: Exclusão da Qualidade Atribuída aos Embargos de Declaração Os Declaratórios foram tidos como protelatórios a ensejar a integração da seguinte redação: (...).Tenho por afastar essa adjetivação, porque errônea, eis que o Recurso foi interposto uma única vez a obter a declaração judicial integrativa, ou não, ao julgado, não sendo via retardatária e tampouco protelatória. Redação extraída! 4ª Premissa: Aplicação de Multa por Descumprimento Diretamente. A multa já está aplicada na hostilizada,in verbis: (...).A astreintes já está configurada, cujos limites atende ao razoável, sendo agora objeto de cumprimento de sentença à finalidade devida. Por todo o exposto, quanto ao Recurso de Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, conheço-o dando-lhe total improvimento nos termos da fundamentação ao norte lançada. Quanto ao Recurso de Apelação de IVETE NASCIMENTO BENTO , conheço-o e dou parcial provimento, para firmar o dano moral em R$ 10.000,00(dez mil reais), afastando a sucumbência reciproca para manter a condenação da Operadora do Plano de Saúde em custas e demais despesas processuais e verba honorária na ordem de 15%(quinze por cento) do valor dado à causa, além de retirar a qualidade protelatória dos Declaratórios mantendo-se os demais termos da hostilizada irretocáveis, conforme motivação acima delineada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém-Pará, Data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.
”

VOTO

PROCESSO
Nº

0859150-47.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (14ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.94

AGRAVADO:

IVETE NASCIMENTO BENTO

ADVOGADO: DYEGO BENTO ALMEIDA RIBEIRO – OAB/PA 21.657

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta seus argumentos recursais em duas vertentes, a saber: (i)estrita observância às disposições da Lei nº 9.656/98, cuja recusa em fornecer

a medicação INLYTA 5mg( AXITINIB) e o exame PET SCAN CT

é devida, por força do primeiro ser

off-label,
além de se observar

a taxatividade do rol da ANS

o que a livra da obrigatoriedade em fornecê-lo , (ii) ausência do dano moral e

(ii) equívoco quanto

ao

julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo último argumento, cuja redação será direta e pontual.

Decisão Monocrática
.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois excelentes julgados:

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“
EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. INCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-14.2017.8.14.0000.COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210). AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS.PEREIRA. ADVOGADOS: ANTONIO DOS REIS PEREIRA (OAB/PA 4.042) e EULER ARANHA MARTINS (OAB/PA 1.151).RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Perceba a existência da base legislativa ao julgamento monocrático, a qual assentada na previsão normativa do Regimento Interno desta Corte de Justiça - Artigo 133, XI, alínea “d”, do RITJPA -

a não comportar maiores desavenças.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, §1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-
Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo.
In casu,
o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação
.

III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação.

IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010818-13.2008.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023. Destacado )

Realce à autorização legislativa interna, que possibilita o julgamento monocrático. Acrescentando, segundo acórdão, a ausência de nulidade eis que a matéria exarada em sede de Recurso de Agravo Interno será posta ao exame do Órgão Colegiado.

Rejeito esse argumento, portanto.

Rol Taxativo da ANS - Qualidade Superada pelos Precedentes desta Corte de Justiça

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou entendimento acerca da qualidade exemplificativa do rol da ANS, destacando-se os seguintes julgados dos ilustres Desembargadores da Corte. Vejamos:

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0800968-98.2021.814.0000, assim decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário. (Precedentes).

Nos termos do voto do Desembargado relator, recurso que se nega provimento.(
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800968-98.2021.8.14.0000.
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.AGRAVADO: ARYANNE GABRIELA PINHEIRO DE SOUZA.
RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Destacado)

Dessarte, O rol da ANS é de cunho exemplificativo a demandar cobertura necessária de procedimento médico ora prescrito à melhoria da qualidade de vida do paciente.

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

Com igual entendimento, o honroso Desembargador, na relatoria do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0801812-19.2019.814.0000, decidiu:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE.
PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. TRATAMENTO. EQUOTERAPIA. THERASUIT. PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO N. 428/ANS. OBRIGATORIAEDADE
. IMPOSSIBILIADE DE EXCLUSÃO DE MÉTODO DE TRATAMENTO DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801812-19.2019.8.14.0000.COMARCA: BELÉM / PA.AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.AGRAVADO: M. C. S. C.DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS.RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Dado Ênfase).

Rol da ANS de predicado exemplificativo, portanto.

Desembargadora

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Na relatoria dos Embargos de Declaração em

Apelação Cível nº 0830483-56.2018.814.0301, a

nobre Desembargadora ementou:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – ROL DA ANS –
CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – POSICIONAMENTO MAJORITÁRIA DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – PRECEDENTE DO STJ –
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado quanto ao disposto no art. 12, inciso I, alínea b, da Lei 9.656/1998; e a caráter taxativo do rol da ANS definido pelo STJ.

2
–
Conforme restou evidente na decisão embargada, não se afasta a necessidade de observância pelas operadoras de planos de saúde das diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas, se reconhece apenas que o rol de procedimento da ANS possuiu caráter exemplificativo e não taxativo
.

3 – Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado isolado, destacado pela embargante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

4 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.(
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0830483-56.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
EMBARGADA:
B. M. M.
EMBARGADO:
T. J. P. M.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA.
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES .
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Dessarte, rol da ANS de qualidade exemplificativa ou referencial.

Afirmo que venho adotando a mesma linha de raciocínio em demais processos de minha relatoria
[1]
, predicando o rol da ANS como exemplificativo,

segundo

contornos fáticos e jurídicos analisados. E, continuarei com esse entendimento em demandas que envolvem vitais cuidados médicos à pacientes dessa natureza, dados os precedentes desta respeitável Corte de Justiça.

Argumento que igualmente rejeito.

Ausência de Cobertura Obrigatória em Fornecer a medicação

INLYTA 5mg( AXITINIB) e o exame PET SCAN CT

, por se adjetivar como
off-label
.

Realço que a recusa em fornecer o exame PET SCAN CT se assentou na qualidade do rol da ANS, que por

ser exemplificativo, obriga a Operadora do Plano de Saúde a fornecê-lo, dada a

importância vital da prescrição médica.

Sigo, agora, analisando a obrigatoriedade em fornecer

a medicação

INLYTA 5mg( AXITINIB).

Destaco excerto das razões recursais que assentam a gênese argumentativa expressada por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nesse tópico,
in verbis:

“
Logo, considerando que o medicamento requerido não consta no rol definido pela ANS e não há precisão contratual para o seu custeio, claramente que não há obrigatoriedade de cobertura para o tratamento, razão pela qual inexiste qualquer ilicitude na negativa do medicamento.

........................................................................................................

À vista disso, esclarece que a negativa da UNIMED Belém em fornecer o tratamento de terapia imunobiológica endovenosa se deu única e exclusivamente como forma de cumprimento nos termos do contrato firmado entre as partes, a legislação vigente e, sobretudo, em cumprimento às normas reguladoras emitidas pela ANS, como anteriormente demonstrado nas razões da apelação. ”( Pje ID 14581996, página 13).

Analisando a redação recursal inserta no tópico que a Operadora do Plano de Saúde destacou, noto que

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
se centra

na negativa de cobertura da medicação oncológica
INLYTA 5mg( AXITINIB)
por entender ser
off-label
, da qual não está obrigada ao fornecimento.

Serei direta nessa dissertação.

O cenário fático que se tem é, segundo laudo médico sob enfoque:

“ O laudo médico sob enfoque descreve a situação médica urgente de IVETE NASCIMENTO BENTO, “salientando a urgência em iniciar o tratamento, pois tratamento, pois trata-se de uma doença agressiva e metastática, com risco de morte. Por isso, mantenho a indicação do tratamento já proposto já que é a melhor evidência no momento para tal situação .”( Pje ID 1278132, página 4).” ( Pje ID 14155213, página 12).

Perceba que a medicação
INLYTA 5mg( AXITINIB)
, sob olhar ao caso concreto, é
off-label,
mas indicado para tratamento de saúde

“por ser (i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade de afastar o avanço das células cancerígenas, que adjetivam o câncer renal como agressivo e metastático, com risco de morte. “( Pje ID

14155213,páginas 10-11).

Quanto ao fornecimento da mediação com essa adjetivação, eis a posição desta Corte de Justiça, com destaque aos seguintes julgados. Vejamos:

Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar

“EMENTA: AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, FUNDADA NA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
. TUMOR NEUROENDÓCRINO DE RETO
.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÕES OFF-LABEL. NECESSIDADE. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO PADRÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À VIDA. OBRIGAÇÃO EM FORNECER OS FÁRMACOS NECESSÁRIOS
. MULTA
. VALOR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE LIMITE. MONTANTE DE R$ 1.000,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. LIMITE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (
“2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801892-12.2021.8.14.0000. AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI-OAB/PA 15.674 A. AGRAVADA: THAIS RABELO DA SILVA.ADVOGADO: EVERSON COSTA- OAB/PA 19. 604.PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA.RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR. Destacado )

Certo é que as Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais

procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata.

Entenda-se que a legislação

ímpar, em seu artigo 35-C, assim preconiza,
in verbis
:

“
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente.”

Se a declaração de médico assistente for indispensável e vital ao tratamento prescrito, mesmo que
off-label
, a cobertura se torna obrigatória, indubitavelmente.

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“ EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DOENÇA DERMATITE ATÓPICA (ECZEMA ATÓPICO). CID 10 = L20.9. PARTE QUE VEM OBTENDO PIORA EM SUA DOENÇA NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS. TRATAMENTOS ANTERIORES INEFICAZES. NOVA
PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT), 300MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE O ROL DA ANS NÃO PREVÊ A UTILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA APRESENTADA PELA PACIENTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR. AOS PLANOS DE SÁUDE É PERMITIDO LIMITAR A DOENÇA / ENFERMIDADE, MAS NÃO OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS. DESCABIMENTO DA RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COBERTURA DE TRATAMENTO QUE ABRANGE MEDICAÇÃO OFF LABEL, DE USO DOMICILIAR, OU AINDA NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS E, PORTANTO, EXPERIMENTAL, QUANDO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE ENFERMIDADE OBJETO DE COBERTURA PELO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804433-18.2021.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270. AGRAVADO: LUCIANA GUEDES MONTEIRO BEZERRA. ADVOGADO: RUBENS JOSÉ GARCIA PENA JÚNIOR - OAB/PA nº 29.967. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.)

A recusa de torna indevida e propicia a geração do dano moral, a partir do momento em que

a Operadora do Plano de Saúde se nega a fornecer o tratamento médico sob alegação de ser o medicamento
off-label
, cuja postura realça a imposição de vontade em amarrar as mãos do médico quanto ao procedimento prescrito, função que não lhe compete.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECUSA DA AGRAVANTE EM FORNECER MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. DEVER CONTRATUAL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Considerando que a negativa da seguradora foi pelo método/procedimento adotado pelo profissional e não pela doença em si (câncer de cérebro), presume-se que a patologia tem cobertura contratual. Assim, inválida, será a cláusula restritiva quanto ao tipo ou método de tratamento, pois como determinado pela jurisprudência, cabe ao profissional de saúde que acompanhou a paciente/segurada indicar o procedimento adequado.

2.
Ainda quanto a alegação de que a indicação do médico responsável pelo tratamento da paciente/segurada é considerada OFF LABEL, também não merece acolhida, tendo em vista que o termo citado indica apenas que o procedimento não está autorizado por uma agencia reguladora, mas isso não implica que seja incorreto ou inadequado para a saúde do paciente (Portal Anvisa do Governo Federal), pois o motivo de não autorização não está ligado necessariamente a eficácia do procedimento, não retirando, assim, a autonomia do médico em proceder o tratamento que considera conveniente ao seu paciente.

3.

Além de que, de acordo com a Súmula 469 do STJ, aos contratos de plano de saúde, se aplica a proteção do Código de Defesa do Consumidor e de acordo com o Artigo 51 do novel diploma, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais consideradas abusivas.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807035-84.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021. Destacado

)

Embora não inserido na bula a aplicação a uma dada doença, isso não significa que o tratamento não sirva, ainda mais quando prescrito por profissional habilitado a salvaguardar a vida do paciente oncológico.

À vista disso, firmo

minha decisão monocrática

como irretocável, uma vez a medicação indicada ao tratamento médico de

IVETE NASCIMENTO BENTO -

medicação

oncológica
INLYTA 5mg( AXITINIB
– embora
off-label
,

fora posto como

“
(i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade

de afastar o avanço das células cancerígenas, que adjetivam o câncer renal como agressivo e metastático, com risco de morte.” ( Pje ID 14155213, páginas 10-11), o que afasta qualquer tentativa de enriquecer tal obrigação por uso errôneo da qualidade do rol da ANS, eis que pacificado ser exemplificativo

referencial a não comportar maiores digressões.

Dano Moral
. Recusa indevida a capacitar a obrigação indenizatória por danos morais, indubitavelmente, seguindo a linha dos precedentes da Corte de Justiça Local.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL , NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
(i) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800766-53.2023.814.0000, (ii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800683-37.2023.8.14.0000, (iii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº

0812199-88.2022.8.14.0000, (iv) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0809751-45.2022.814.0000, (v) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810143-82.2022.8.14.0000, (vi) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805502-85.2021.8.14.0000, somente para citar alguns exemplos.

Belém, 07/08/2023